Tribunal: STF
Processo: ARE 1394163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA. AÇÃO DE COBRANÇA. TRIÊNIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DE TRIÊNIO. AUTOR QUE NÃO IMPLEMENTOU REQUISITOS ANTES DA ENTRADA DE NOVO ESTATUTO. PAGAMENTO ANTERIOR INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI MUNICIPAL Nº 175/2002), COM POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. LEI POSTERIOR QUE TRATOU ESPECIFICADAMENTE DA CARREIRA DA PARTE AUTORA – GUARDA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 573/2017) QUE NÃO PREVIU TAL ADICIONAL. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POSSÍVEL SOMENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta. Neste sentido, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor. 



    2- Pugna a parte demandante para reformar a sentença de origem e julgar procedente o seu pedido de implementar o adicional por tempo de serviço, bem como a continuidade do pagamento de triênio a partir de novembro de 2019. 



    3- Inicialmente, cumpre esclarecer que da simples leitura do art. 191 e seus parágrafos extrai-se claramente que os adicionais do triênio e do tempo de serviços tratam-se de gratificações distintas. 



    4- Analisando a legislação aplicada, no que se refere ao triênio, vislumbra-se a Lei Municipal nº 175/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Porto da Folha (fls. 13/75), o autor não fazia jus ao adicional, mas sim o servidor público ao completar 25 anos de serviço público, nos mesmos moldes do §1º do art. 191 do novo Estatuto. Portanto, não ocorreu nenhuma supressão de direito. 



    5- Dos autos se extrai, ao observar os contracheques acostados (fls.11/12) que o autor deixou de perceber apenas o triênio, o qual pode ter percebido por erro da administração já que o fundamento legal não era válido dado seu tempo de serviço. De mais a mais, comparando os contracheques colacionados não se verifica a redução da sua remuneração, o que é vedado pela Constituição Federal conforme art. 37,XV, da CF. 



    6- Outrossim, a Lei Municipal nº 573/2017 (fls. 76/108), que veio regulamentar especificadamente o cargo exercido para parte autora, qual seja, guarda municipal, também não trouxe a previsão do adicional do triênio, consoante se observa em seu art. 17. 



    7- Dessa forma, em que pese ter o ente público pago à parte autora valor a título de triênio até outubro de 2019, consoante se observa às fls. 12 do processo de origem, entendo que não faz jus à percepção de tal gratificação em face da ausência em base legal para sua concessão. 



    8- No tocante ao adicional por tempo de serviço, a Lei Municipal nº 573/2017 também não traz em seu bojo qualquer previsão. Todavia, a legislação anteriormente aplicada (art. 191, caput da Lei Municipal nº 175/2002), previa tal remuneração e portanto, o seu pagamento é devido até o início da vigência do Estatuto específico da carreira. Portanto, entendo que a parte autora faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço até o advento da lei municipal que regulamentou especificadamente a carreira de guarda municipal. Importando salientar que há expressa previsão da incorporação deste adicional. 



    9- Tendo em vista que o recorrente passou a integrar os quadros do município em 13/10/2011 (fls.12), faria jus apenas ao percentual e 05% de seus vencimentos, a partir de 14/10/2016, quando completou o primeiro quinquênio. Sendo devida também as diferenças não pagas entre a data do quinquênio até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 573/2017, em junho de 2017. 



    10- Sendo assim, conclui-se que o ente público deve implementar o adicional por tempo de serviço em favor da parte autora, no percentual de 05% dos vencimentos, em face da previsão de incorporação de tal gratificação no art. 191, §2º, da Lei Municipal nº 175/2020, bem como deve ser condenado a pagar os valores devidos em relação ao período de a partir de outubro de 2016, no percentual de 05% dos vencimentos percebidos em cada competência, em face da prescrição quinquenal e porque a Lei Municipal nº 573/2017, que entrou em vigor em junho de 2017, não previu mais tal adicional. 



    11- Neste sentido já decidiu esta Turma Recursal: 



    (Recurso Inominado nº 202001009916 nº único0009937-02.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 02/12/2020); 



    (Recurso Inominado nº 202001009912 nº único0009933-62.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 26/11/2020).



    12- Diante do exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reformando-se parcialmente a sentença fustigada para condenar o Município de Porto da Folha: 



    A)A implementar, em favor da parte recorrente, o adicional por tempo de serviço no percentual de 05% de seus vencimentos; 



    B) Ao pagamento das respectivas diferenças salariais desde outubro/2016 até a data da efetiva implantação. 



    13- O montante condenatório deve ser calculado com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, índice definido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 870.947 julgado sob a sistemática da repercussão geral, e juros de mora a partir da citação (art. 240, caput, do CPC), observando os índices oficiais da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação que lhe atribuiu a Lei n.º 11.960/2009. 



    14- Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.” (grifei)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, XI e XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente